Tribunal: TJSP
Processo: 2283048-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. JUÍZO ARBITRAL.
1. As partes avençaram que as controvérsias decorrentes do contrato firmado entre elas seriam resolvidas pela via arbitral. O Poder Judiciário pode, no entanto, avaliar eventual pedido urgente, nos termos do art. 22 da Lei 9.307.96.
2. Ocorre que, para

Ementa:

*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. JUÍZO ARBITRAL.
1. As partes avençaram que as controvérsias decorrentes do contrato firmado entre elas seriam resolvidas pela via arbitral. O Poder Judiciário pode, no entanto, avaliar eventual pedido urgente, nos termos do art. 22 da Lei 9.307.96.
2. Ocorre que, para concessão dessa tutela cautelar, a parte deve demonstrar a configuração de seus requisitos. Porém, em análise perfunctória, não se verifica caracterização desses elementos. E, de todo modo, o juízo arbitral pode rever a tutela concedida na cautelar judicial.
3. A tutela cautelar em questão visa, precipuamente, garantir o resultado útil do processo arbitral (sua efetividade), evitando danos irreparáveis ou de difícil reparação, com base na probabilidade do direito. No caso, não se verifica risco ao resultado útil do juízo arbitral. Ademais, eventual concessão da tutela, conforme pleiteado, poderia acarretar dano irreparável à parte adversa.
4. Recurso não provido.*